Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à parte agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias úteis, sobre os documentos juntados pela parte agravada com as contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora